Tribunal: TJES
Processo: 5005916-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005916-96.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGDA FELIPE SILVA GONCALVES e outros

AGRAVADO: ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA PERSPECTIVA DA UTILIDADE – DECISÃO QUE DELIBERA ACERCA DE REPARTIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO INTERPOSTO EM NOME DA PARTE – PRETENSÃO RECURSAL QUE LHE CAUSARÁ PREJUÍZO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É concorrente a legitimidade entre advogado e parte para discutir honorários advocatícios. Preliminar afastada.

2. O interesse recursal, fundado no princípio da sucumbência, restará evidenciado, sob a perspectiva da utilidade, quando o recorrente puder alcançar situação mais vantajosa que aquela existente com a decisão recorrida.

3. O entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que havendo substituição de advogados no curso do processo, o último é que poderá cobrar e receber honorários sucumbenciais, sem prejuízo de que os causídicos que se sentirem prejudicados postulem direito em “ação própria” a ser ajuizada em face do ex-cliente.

4. O acolhimento da pretensão recursal ensejará inegável prejuízo à esfera jurídica das Agravantes, uma vez que a reforma da decisão que deliberou sobre repartição de honorários sucumbenciais entre advogados não mais constituídos permitirá que os demais causídicos que se sentirem prejudicados demandem judicialmente em seu desfavor (das Agravantes), as quais sucederam o Exequente primitivo na ação judicial de origem, observadas, evidentemente, as disposições atinentes à sucessão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005916-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: AGDA FELIPE SILVA GONÇALVES E OUTRA

AGRAVADOS: ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S/A, JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA E WALLISSON FIGUEIREDO MATOS

RELATOR: DES. SUBST ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
E AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL
– SUSCITADA
POR
JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA

O Agravado DR. JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA suscita, em suas contrarrazões, preliminar de ilegitimidade e ausência de interesse recursal, aduzindo, para tanto, que as Agravantes, que figuram no polo ativo do “cumprimento de sentença” em curso na origem, não possuem legitimidade e/ou interesse recursal para discutir o rateio da verba honorária sucumbencial.

Acerca desta preliminar, o Agravado afirma que os honorários sucumbenciais consubstanciam direito autônomo do advogado e que, por tal razão, não haveria motivo para a própria parte devolver esta matéria à instância recursal.

Pois bem.

De início, convém relembrar que as Agravantes
AGDA FELIPE SILVA GON
Ç
ALVES
e
JÉSSICA GONÇALVES ROCHA
sucederam Edson Luiz Gonçalves no polo ativo do “cumprimento de sentença” em curso na origem.

As referidas partes (aqui Agravantes e que são Exequentes no feito de origem) interpuseram,
em nome próprio
, o presente recurso de agravo de instrumento cuja matéria limita-se ao capítulo atinente à repartição de honorários advocatícios sucumbenciais.

A decisão recorrida, neste capítulo impugnado, determinou a repartição de honorários sucumbenciais decorrentes de um cumprimento “complementar” de sentença entre três advogados, quais sejam,
Dr. Wallison Figueiredo Matos, Dr. José das Graças Pereira
e

Dr.
R
ubem Francisco
.

Confira-se:

“Verifico que a quantia incontroversa relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais é de R$ 173.052,10 (cento e setenta e três mil, cinquenta e dois reais e dez centavos (fls. 2.225).

Verifico, também, que o Dr. Wallison Figueiredo Matos deu início à Ação Rescisória, acompanhado durante o curso da referida ação pelo Dr. José das Graças Pereira, sendo que o Dr. Rafael Santa Anna Rosa, deu início à presente liquidação de sentença, atuando até a presente data.

Outrossim, assim preleciona o art. 22, § 3º, da Lei 8.906, de 04/07/1994:

(...)

Nesse passo, resta claro que é devido 2/3 (dois terços) dos honorários advocatícios sucumbenciais incontroversos aos Drs. Wallison Figueiredo Matos e José das Graças Pereira e 1/3 (um terço) ao advogado que patrocinou os demais atos da causa, Dr. Rafael [
rectius,
Rubem] Francisco de Jesus.

Em resumo:

R$ 57.684,03 para o Dr. Wallison Figueiredo Matos;

R$ 57.684,03 para o Dr. José das Graças Pereira;

R$ 57.684,03 para o Dr. Rafael [
rectius,
Rubem] Francisco de Jesus.”

As Agravantes, porém, representadas, desde 30.10.2019, pelo advogado
Dr. R afael S anta A nna R o s a
, entendem que os honorários advocatícios sucumbenciais em questão devem ser direcionados apenas ao advogado
Dr.
R
ubem Francisco
, substabelecido com reserva de poderes em 22.06.2021, posteriormente, por aquele (id 1779581).

Sob a perspectiva da
legitimidade
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece, ao menos em tese, que “
subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.º 8.906/94
” (AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Não obstante haver, em regra, a legitimidade concorrente, deve-se aferir se, no caso, há interesse recursal da parte em buscar a reforma da decisão relativa a honorários advocatícios.

Após refletir sobre as teses deduzidas,
é de ri
gor o acolhimento da preliminar de ausência de interesse recursal
.

Consoante cediço, o
interesse recursal
, fundado no princípio da sucumbência, restará evidenciado, sob a perspectiva da utilidade, quando o recorrente puder alcançar situação mais vantajosa que aquela existente com a decisão recorrida.

Na esteira do escólio do processualista capixaba Dr. Flávio Cheim Jorge, “
a
necessidade corresponde ao fato da parte ter que se utilizar do recurso para alcançar a vantagem pretendida; e a utilidade, à circunstância do recorrente poder esperar da interposição do recurso, uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a advinda da decisão recorrida
” (
in
Teoria Geral dos Recursos Cíveis [livro eletrônico] – 3. ed. - São Paulo: RT, 2017, pg. 98).

No caso, forçoso reconhecer que o provimento recursal almejado pelas Agravantes não lhes trará proveito ou vantagem; ao revés, a tutela recursal pretendida pelas Agravantes lhes causará prejuízo, razão pela qual há ausência de interesse de agir na perspectiva da utilidade.

Explico.

A questão controvertida neste recurso é saber quanto à destinação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de substituição de advogados no curso do processo.

Do que se pode inferir do caderno processual, o advogado Dr.
RUBEM FRANCISCO DE JESUS
atuou no processo de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença, até que substabeleceu, sem reservas, o advogado Dr.
WALLISSON FIGUEIREDO MATOS
, cujo mandato foi extinto pela juntada de nova procuração em nome do advogado Dr.
JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA
, posteriormente revogado (o mandato) pela juntada de nova procuração em nome do advogado Dr.
JOSÉ SALOTO DE OLIVEIRA
, cujo mandato, por fim, restou extinto em razão de nova procuração outorgada em nome de Dr.
RAFAEL SANTA ANNA ROSA
.

As Exequentes, aqui Agravantes, pretendem,
em nome próprio
, que os honorários advocatícios sucumbenciais apurados em procedimento complementar de cumprimento de sentença sejam destinados a um único advogado, Dr. Rubem Francisco, que havia sido constituído pelo
de cujus
por ocasião do ajuizamento da ação de conhecimento.

Aduzem as Agravantes, nas razões recursais, a tese de que eventuais direitos relativos aos honorários sucumbenciais “
deverão ser discutidos em ação própria
” (id 1779573, pg. 13).

Com efeito, o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que havendo substituição de advogados no curso do processo, o último é que poderá cobrar e receber honorários sucumbenciais, sem prejuízo de que os causídicos que se sentirem prejudicados postulem direito em “ação própria”.

Todavia, a orientação acolhida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é a de que referida “ação própria” haverá de ser ajuizada em face do ex-cliente.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.

2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.

3. ‘
Não há óbice a que o advogado o qual assume processo em trâmite venha a negociar e cobrar os honorários sucumbenciais, sendo dispensável a intervenção do antigo patrono da parte, cujos poderes foram revogados no decorrer da ação,
cabendo a este pleitear seus direitos diretamente do seu ex-cliente, mediante ação autônoma
’ (REsp n. 1.181.250/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2011, DJe de 1/2/2012.). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 2.234.191/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. ‘Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo.
Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado)
em ação autônoma proposta contra o ex-cliente
’ (AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.915.701/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Portanto, é de se ver que o acolhimento da pretensão recursal ensejará inegável prejuízo à esfera jurídica das Agravantes (que recorrem em nome próprio), uma vez que a reforma da decisão que deliberou sobre repartição de honorários sucumbenciais entre advogados não mais constituídos permitirá que os demais causídicos que se sentirem prejudicados demandem judicialmente em seu desfavor.

Destarte, conclui-se pela ausência do interesse em recorrer na perspectiva da utilidade, o qual consubstancia requisito intrínseco de admissibilidade recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho a preliminar de ausência de interesse recursal para não conhecer do presente agravo de instrumento. Revogo a decisão id 1800370.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 19/03/2024

VOTO: Declaro minha suspeição para funcionar no presente feito por motivo de foro íntimo, nos termos

do art. 145, § 1o do CPC.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 19.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.